Tribunal: TJMT
Processo: 1010026-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diogo Vargas, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora a MMa Juiz de Direito da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 22.5.2021 pela suposta autoria dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a “Audiência de Custódia”.
Sustenta que a medida extrema de privação da liberdade é desnecessária porque a paciente possui predicados pessoais favoráveis (bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito) e desproporcional, argumentando que teria direito à benesse do tráfico privilegiado e, se condenado, certamente lhe será fixado o regime diverso do fechado.
Alega ainda a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversa da prisão. Por fim, defende que a prisão preventiva do paciente representa risco de contaminação pela COVID-19.
Pede então, in limine, seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos.
É a síntese.
No entanto, os autos não evidenciam, de plano, a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, senão vejamos:
I – DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
Primeiramente, consigne-se que, ainda que o impetrante aponte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “A existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
III – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. Enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
III – DO DECRETO PREVENTIVO
Nota-se que, no decreto preventivo, o magistrado destacou a quantidade da droga apreendida com o paciente e seu comparsa; na decisão em que se manteve, o Juízo a quo fundamentou o indeferimento do pleito de revogação da segregação cautelar, ressaltando que a prisão cautelar só foi deferida para assegurar a ordem pública, diante da gravidade do delito, haja vista que o tráfico de entorpecentes deve ser efetivamente combatido, já que as consequências de sua reiteração produzem efeitos deletérios à saúde pública.
Considerou ainda a expressiva quantidade de substância análoga a cocaína (548,00g), encontradas enterradas em um tambor, dentro de uma mochila, e ainda, no interior da residência foram encontradas 03 porções de substâncias análogas à maconha, pesando aproximadamente 60,7g, tudo sob posse/guarda do Paciente.
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso, especialmente diante gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente, que, em tese, em conluio com os corréus, mantinha cocaína e maconha em depósito.
Além disso, há indícios nos autos de envolvimento da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” nos autos, vez que a Agência Regional de Inteligência identificou o corréu Tharek como uns dos chefes da facção na cidade, sendo o responsável pela distribuição da droga na localidade, estando o Paciente em conluio com o ele.
Assim, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas e, considerando o envolvimento do Comando Vermelho nos autos, vez que em razão da facção que havia a venda de substâncias entorpecentes, o que reforça a conclusão acerca da sua elevada periculosidade e da extrema gravidade da conduta delituosa, justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
IV – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
Em que pesem as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
V – DA RECOMENDAÇÃO No. 62/2020 DO CNJ
Já no que se refere ao pleito de revogação da custódia cautelar ou sua substituição por cautelares diversas da prisão em virtude do risco de contágio por COVID-19, a princípio, não há prova pré-constituída nos autos a indicar que o paciente, ao que parece, pessoa jovem e saudável, integre o denominado grupo de risco para a doença.
Além disso, apesar das alegações do impetrante, nada foi carreado neste writ acerca das condições e medidas de prevenções que estão sendo aplicadas no ergástulo público em que o paciente está custodiado, de modo, que não há prova inequívoca acerca de eventual falta de cuidados ou descumprimento das recomendações das autoridades.
No concernente à Recomendação no. 62/2020 do CNJ, é certo que ela tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados. Enquanto, da mesma forma, a Resolução no. 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos apenas “estabelece padrões e recomendações”. Portanto, evidentemente, que nenhum dos atos normativos acima mencionados implicam em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.
É verdade que as medidas alternativas ao encarceramento devem ser direcionadas a detentos que representem menor perigo à coletividade, no entanto, ao menos neste Juízo de cognição sumária, entendo não ser a hipótese dos autos, em que ficou demonstrada a alta periculosidade do paciente.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator